Tribunal: TJES
Processo: 5000348-50.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-50.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE BRAGA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTO A TÍTULO DE DÉBITO-ASSOCIAÇÃO JUNTO A SINDICATO. ASSINATURA NOTADAMENTE DIVERGENTE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000348-50.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, JULIANA BEZERRA ASSIS - ES13851-A

RECORRIDO: JOSE BRAGA
Advogado do(a) RECORRIDO: TAMELA FARIAS DO NASCIMENTO - ES32167-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que sua natureza jurídica é de entidade sindical, cuja principal função é defender os interesses dos trabalhadores, de modo que não há de se falar em aplicabilidade do CDC no presente caso;
b)
que a contratação foi regular;
c)
que não há de se falar em condenação em danos morais;
d)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Frise-se que a assinatura do contrato apresentado pela demandada (Id. 42725370, pág. 6) é notadamente divergente da assinatura constante no documento de identificação (Id. 36480350), sendo possível perceber a discrepância sem a necessidade de perícia grafotécnica. Tampouco o termo foi assinado na presença de testemunhas (Id 42725371).

Ora, em que pese a dispensa de tal solenidade, é ônus da parte requerida a comprovação de autenticidade da assinatura constante no instrumento de contrato, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, analfabeta e, portanto, presumidamente vulnerável. Outrossim, alguns dados do autor divergem das informações insertas no Termo Associativo, anexado pela demandada.

Ademais, a advogada do autor questionou se a requerida possui alguma medida que visa garantir que pessoas analfabetas compreendam o que estão assinando no contrato, momento em que a demandada, por meio de sua preposta, sintetizou que é realizada a leitura do termo antes de sua assinatura (gravação aos 9min50s).

Mencione-se que a requerida, quando indagada pela parte autora, não soube precisar onde está localizada a unidade da empresa neste município.

Assim, o valor descontado pela requerida de R$ 450,42 deverá ser restituído em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

[...]

Acerca do dano moral pretendido, verifico que o mesmo se encontra demonstrado na realização de descontos indevidos na conta do requerente, causando-lhe transtorno e caracterizando o ato ilícito passível de responsabilização civil.

No tocante ao quantum da indenização, preconiza a jurisprudência pátria, sempre lastreada em ponderações de razoabilidade, que o magistrado, ao precisar o importe indenizatório, deve prestar atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

[...]

Nesse sentido, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a par da capacidade socioeconômica das partes, da gravidade e extensão do dano, do caráter pedagógico e punitivo do instituto, tenho por justo, proporcional e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que não restou comprovada a contratação realizada pela parte recorrida, não há de se falar em manutenção do contrato estabelecido entre as partes.

No que concerne ao termo inicial dos juros e correção dos danos morais, verifico que o pleito da recorrente (data da fixação da indenização) encontra-se em acordo com o comando sentencial, que fixou-o (o termo) na data da publicação da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)